Tribunal: TJPA
Processo: 0800014-34.2021.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10839 - Deserção
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800014-34.2021.8.14.0200

APELANTE: EDSON SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. CRIME DE MERA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O crime tipificado no art. 187, do Código Penal Militar, é de mera conduta e se consuma a partir do oitavo dia de ausência ao serviço. Assim, comprovado que o réu, dolosamente, ausentou-se, sem licença, da unidade militar onde servia, por mais de 8 (oito) dias, deve ser mantida a condenação pelo delito de deserção (art. 187 do Código Penal Militar), tratando-se de crime de mera conduta, bastando para a sua consumação a ausência injustificada da Unidade em que serve, ou do local onde o militar deveria estar, tendo sido apresentado o respectivo Termo de Deserção.

2. Nos termos a Súmula nº 3 do Superior Tribunal Militar,
“não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas.”

3. As justificativas apresentadas pelo réu, quanto à gravidez de risco da esposa e a problemas de saúde do filho, não ficaram comprovados. Destaque-se, ademais, a inexistência de notícia de que o apelante tenha comunicado tais situações a superior hierárquico ou a qualquer outro colega de serviço, como admitido pelo réu em interrogatório.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar
provimento,
nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e encerrada aos trinta e um dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

EDSON SANTOS DA SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolata pelo Conselho Permanente de Justiça da Vara Única da Justiça Militar da Comarca da Capital/PA (ID 13413384), que o condenou como incurso no tipo penal elencado no art. 187, do Código Penal Militar (deserção), à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direito de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época do fato criminoso.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 13413140) que o recorrente, cabo da Polícia Militar, manteve-se ausente do serviço desde 18/01/2021, motivo pelo qual, em 27/01/2021, foi lavrado o TERMO DE DESERÇÃO, quando já cumprido o prazo de 08 (oito) dias para o reconhecimento do ato desertor.

Relata que, consoante escalas de serviço referentes ao período acima mencionado, o recorrente estava escalado e não compareceu ao serviço militar. Em 25/01/2021 foi realizada diligência em busca do réu, no entanto a procura se mostrou infrutífera, vez que o militar não foi localizado.

Informa que o irmão do réu, o Sr. Emerson dos Santos Silva, expôs como justificativa para ausência do apelante nas datas aludidas, a existência de possível viagem, não sabendo informar o destino de seu familiar.

Assevera que em nenhum momento, mesmo havendo tentativas de contato pelo Comando, o militar viera a comunicar a qualquer superior hierárquico ou a colega de farda, acerca do alegado, ocasionando, frente a sua ausência, relevantes problemas à Administração.

Em
razões recursais
(ID 13413390), clama a defesa pela absolvição do recorrente, sob a tese de inexistência de provas de que agiu com ânimo específico de ausentar-se do serviço militar. Assevera que nenhuma testemunha fora ouvida em juízo. Além disso, segundo interrogatório do apelante, ele se ausentou do serviço por questões de saúde de sua companheira, que se encontrava grávida na época dos fatos.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

O
Parquet
de 1º Grau, em
manifestação
(ID 13413393), reitera os termos das alegações finais anteriormente apresentadas em audiência, oportunidade na qual se pugnou pela absolvição do réu, motivo pelo qual deixou de apresentar as contrarrazões.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Olive,
opina pelo
conhecimento
e
improvimento
da apelação.

É o relatório. Sem revisão (detenção).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório. Insuficiências de provas:

Clama a defesa pela absolvição do recorrente sob a tese de inexistência de provas de que agiu com ânimo específico de ausentar-se do serviço militar. Assevera que nenhuma testemunha fora ouvida em juízo. Além disso, segundo interrogatório do apelante, ele se ausentou do serviço por questões de saúde de sua companheira, que se encontrava grávida na época dos fatos.

Sem razão, no entanto.

Tanto a
materialidade
quanto a
autoria
delitivas,
in casu
, revelam-se indenes de dúvida, notadamente, diante de tudo que fora produzido em juízo e durante as investigações, com especial destaque à
escala de serviço militar do apelante desde o dia 18/01/2021 (ID 13413129, pág. 04, 19-23 e ID 1341331),
e ao
Termo de Deserção (ID 13413131, pág. 04), lavrado em 27/01/2021.

Há de se pontuar que as partes não arrolaram testemunhas.

O recorrente
Edson Santos da Silva
, por seu turno, ao exercer sua autodefesa, confirma que esteve ausente por serviço militar por mais de 08 (oito) dias, sob justificativa de que sua esposa estava em gravidez de risco e por problemas de saúde de seu filho.

Inobstante, nos termos a Súmula nº 3 do Superior Tribunal Militar,
“não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas.”

Registre-se, inclusive, que antes da lavratura do termo em questão, foram realizadas diligências à residência do acusado, no dia 21/01/2021 (Certidão à ID 1341331, pág. 02) e no dia 25/01/2021 (Certidão à ID 13413131, pág. 03). Nesta última ocasião, o irmão do apelante, Sr. Emerson dos Santos da Silva, relatou
“que fazem (sic) alguns dias que não encontra o referido militar, e que o CB Edson teria realizado uma viagem sem saber informar o destino.”

Resta, assim, comprovado que o réu deixou de comparecer ao serviço, que tinha como base o quartel do 24º BPM, em Belém, a partir do dia 18/01/2021, consumando o crime de deserção em 27/01/2021 (início da ausência contada a partir das 00h00min do dia 19/01/2021 e término às 00h00min do dia 26/01/2021), conforme dispõe o artigo 187, do Código Penal Militar, assim disciplinado:

“Deserção

Art.
187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.”

Conforme extraído do conjunto probatório, as justificativas apresentadas pelo réu, quanto à gravidez de risco da esposa e a problemas de saúde do filho, não ficaram comprovados. Destaque-se, ademais, a inexistência de notícia de que o apelante tenha comunicado tais situações a superior hierárquico ou a qualquer outro colega de serviço, como admitido pelo réu em interrogatório.

Dessarte, o crime tipificado no art. 187, do Código Penal Militar, é de mera conduta e se consuma a partir do oitavo dia de ausência ao serviço. Assim, comprovado que o réu, dolosamente, ausentou-se, sem licença, da unidade militar onde servia, por mais de 8 (oito) dias, deve ser mantida a condenação pelo delito de deserção (art. 187 do Código Penal Militar), tratando-se de crime de mera conduta, bastando para a sua consumação a ausência injustificada da Unidade em que serve, ou do local onde o militar deveria estar; tendo sido apresentado o respectivo Termo de Deserção.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/PA, 24 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 31/10/2023